Tribunal: TJES
Processo: 5002742-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002742-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS MARCOS CRUZ REIS
AGRAVADO: ELSON PEDRO DOS REIS e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5002742-79.2021.8.08.0000

Alimentos
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
CARLOS MARCOS CRUZ REIS X
ELSON PEDRO DOS REIS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento oposto por
CARLOS MARCOS CRUZ REIS
, uma vez que irresignado com o acórdão que rejeitou sua tese vertida em agravo de instrumento.

Segundo o recorrente, o
decisum
fora omisso ao deixar de enfrentar a questão atinente ao binômio necessidade X possibilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AI 5002742-79.2021.8.08.0000

Alimentos
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
CARLOS MARCOS CRUZ REIS X
ELSON PEDRO DOS REIS

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Naquele recurso, o recorrente objetivava a reforma da decisão que lhe determinou o pagamento de 15% (quinze por cento) a título de pensionamento aos seus genitores.

Aqui, ele sustenta que não fora enfrentado o binômio necessidade x possibilidade.

Todavia, em que pese as razões recursais, penso que não há razão para modificação do entendimento outrora esposado.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão imprescindível ao deslinde da lide.

Na hipótese, ao que se percebe o objetivo do recorrente é de tão somente rediscutir a causa, na medida em que foram analisadas todas as nuances referentes a sua capacidade financeira, assim como também em relação a necessidade dos alimentados, seus genitores.

Assim, sem delongas, por entender que as razões recursais são destituídas de juridicidade, uma vez que a simples leitura do acórdão é capaz de afastá-las, outro caminho não há senão a rejeição do recurso.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 22 DE JULHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AI 5002742-79.2021.8.08.0000

Alimentos
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
CARLOS MARCOS CRUZ REIS X
ELSON PEDRO DOS REIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador deveria se manifestar e que seria importante para o deslinde do feito.

II – Inexistindo ponto omisso a ser sanado, tampouco sendo eventual questão trazida pela parte capaz de alterar o desfecho do recurso, a rejeição dos aclaratórios é medida imperiosa.

III – A análise do binômio necessidade x possibilidade fora feita a todo momento no acórdão fustigado, logo, inviável o acolhimento da tese recursal.

IV - Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.